Tribunal: CARF
Processo: 18088.720011/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18088.720011/2011-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-007.175 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
SINDICATO TRAB MOV MERC GERAL DE ARARAQUARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DEIXAR DE
APRESENTAR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO..
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
A apresentação de resposta à intimação apenas quando da formalização do
recurso voluntário apenas evidencia a correção da imputação fiscal, à medida
que comprova a ocorrência da conduta que justifica a penalização de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-57.795,
exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, fl. 42 a 44, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, DEBCAD 37.324.275-1 - CFL 35, por não o contribuinte prestado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720011/2011-13
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720011/2011-13

O Relatório Fiscal consta de fl. 6 a 8 e indica que o contribuinte teria sido
intimado a apresentar documentos e não atendeu adequadamente a intimação. Já que se limitou a
apresentar elementos que não guardavam qualquer relação com a documentação solicitada.
Alertado sobra a incorreção na resposta, o contribuinte manteve-se inerte.
Assim, foi formalizada a presente exigência, conforme detalhamento contido no
Auto de Infração de fl. 02.
Cientificado do lançamento em 03 de março de 2011, conforme fl. 02, o
contribuinte apresentou a impugnação de fl. 27/28, que, ao ser analisada pelos membros da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte/MG, resultou no Acórdão ora
recorrido que, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido, lastreada nas conclusões que estão sintetizadas nos
excertos abaixo transcritos:
O contribuinte alega que apresentou as guias de recolhimentos e que a entidade
não digitalizou os documentos, mas isso não desnatura o procedimento de fornecer as
informações solicitadas.
Conforme TIPF de fls. 10, 20, 23, foi solicitado a relação dos trabalhadores
avulsos em arquivo digital ou cópia em arquivo digital das folhas de pagamento, que,
nos termos da Instrução Normativa – IN SRP 03/05, art. 366, e IN RFB 971, art. 278,
e Lei 10.666/03, previram a obrigação e os parâmetros para sua apresentação em meio
digital.
Assim, equivoca-se o contribuinte quanto ao objeto da autuação. A fiscalização
solicitou a relação dos trabalhadores avulsos ou cópia das folhas de pagamento e não
as guias de recolhimento.
A empresa não atendeu à solicitação acima descrita, pois não apresentou a
relação de trabalhadores avulsos ou folhas de pagamento, em arquivo digital, ou
mesmo em meio papel, e por isso foi autuada, estando correto o procedimento fiscal.
Ciente do Acórdão da DRJ em 07 de outubro de 2014, conforme AR de fl. 47,
ainda inconformado, a contribuinte juntou, em 28 de outubro de 2014, o Recurso Voluntário de
fl. 48, pelo qual junta a relação de trabalhadores originariamente requerida e pede a extinção do
feito por entender cumprido a obrigação.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Como se vê dos documentos juntados aos autos, em particular o Termo de Início
do Procedimento Fiscal de fl. 10, o contribuinte foi instado, em setembro de 2010, a apresentar
documentos de interesse da fiscalização para o período de 01/2006 a 12/2009.
Tais documentos não foram apresentados no momento oportuno, resultando na
imputação de multa em razão da conduta descrita.
No curso da impugnação, a defesa pleiteou a nulidade da autuação, lastreada,
basicamente, em argumentos relacionados a isonomia, legalidade e ampla defesa, afirmando que
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720011/2011-13

apresentou documentos, cuja análise evidenciou que nada tinham a ver com as informações
requeridas, do que resultou a manutenção da exigência.
No recurso voluntário, o contribuinte não apresenta qualquer descontentamento
em relação à decisão recorrida, mas apenas aproveita de tal instrumento recursal para, em
outubro de 2014, apresentar as informações que foram a ele solicitadas em setembro de 2009.
Naturalmente, em razão do prazo de que dispõe a Fazenda Pública para constituir
o crédito tributário pelo lançamento, se o Fisco tivesse aguardado até agora para ver a solicitação
fiscal atendida, decerto que nada mais poderia lançar.
Mas o fato é que a autuação ora sob apreço decorre de conduta que constitui fato
gerador de uma obrigação acessória, pois o art. 115 da Lei 5.172/66 (CTN) é claro ao
estabelecer que o “fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal”.
Este mesmo diploma legal dispõe, ainda, em seu art. 113, § 3o, que “a obrigação
acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária”.
Por sua vez, a Lei 8.212/91, na sua redação vidente à época dos fatos, previa:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Assim, tendo em vista tudo que consta dos autos, é inconteste que a apresentação
da documentação requerida apenas quando da apresentação do recurso voluntário não exclui a
falta cometida, apenas corrobora a procedência da acusação fiscal por demonstrar que, de fato,
ocorreu conduta punível com a penalidade de ofício.
Portanto, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720011/2011-13

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital